Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003345-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), VALTER LOPES DA SILVA FILHO - CPF: 051.839.091-80 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), ROSIEL DA SILVA NASCIMENTO (VÍTIMA), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GEOVANE REZENDE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
– IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR BRIGA DE BAR – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MOTIVAÇÃO JUDICIAL – PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FACE DO RISCO A ORDEM PÚBLICA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em falta de fundamentação, tampouco em ausência dos requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, para manutenção da segregação cautelar, pois a decisão está alicerçada em elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito, visto que
em tese, o delito foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a mesma estaria em sua residência, momento em que o paciente e o acusado supostamente chegaram armados e cometeram o delito em função de uma mera briga de bar.

Concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o referido direito ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na prolação da sentença de pronúncia.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Valter Lopes da Silva Filho,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2020, por supostamente ter cometido o delito de homicídio qualificado contra a vítima Rosiel da Silva Nascimento.

Relata que após a instrução processual, a autoridade judiciária decidiu pela procedência da denúncia, sendo o paciente pronunciado pelo suposto delito, juntamente com o acusado Geovane Rezenda Costa.

Aduz que os acusados ostentam diferenças gritantes quanto as condições subjetivas, todavia, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva de ambos, embasando-a de forma genérica.

Alega que a autoridade judiciária não mencionou qualquer requisito pessoal e subjetivo do paciente para a denegação do pedido de responder ao processo em liberdade, baseando sua decisão apenas em situações subjetivas do outro acusado.

Sustenta que a prisão do paciente é ilegal, pois não estão presentes os requisitos necessários previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, informou que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação licita.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que o beneficiário responda o processo em liberdade até o trânsito em julgado, com a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade condicionada, com ou sem aplicação das medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 78056453/78056472).

A liminar foi indeferida (Id. 78789974).

Informações foram prestadas (Id. 79353489/79353493).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 79684470), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Réu pronunciado por homicídio duplamente qualificado. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva após a prolação da pronúncia. Pedido de revogação. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante toda a fase do sumário de culpa. Ausência de modificações na situação de fato e de direito aptas a autorizar a revogação. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Fundamentação idônea. Gravidade concreta extraída do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente. Necessidade de preservação da ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Valter Lopes da Silva Filho,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Assim, para análise das teses vertidas no presente
writ,
necessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade judiciária (Id. 79353493),
in verbis:

“(...)
Inicialmente, informo que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 10/11/2020, juntamente com o corréu Geovane Rezende Costa, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2.º, incisos I e IV do Código Penal, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob nº1006631 -91.2020.8.11.0055.

O paciente não foi submetido à audiência de custódia, em cumprimento ao art. 10, inciso III, da Portaria Conjunta n.º 247, de 16 de março de 2020, contudo, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva ante a elevada e concreta gravidade do modus operandi e para garantia da ordem pública.

Com efeito
, o fumus comissi delicti restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, sobretudo, o depoimento do Policial Civil Jorge Daniel da Silva
, que declarou perante a Autoridade Policial que:

[...] Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2020.272630/PJE, onde relata que esta equipe de plantão foi informada via 190 de um homicídio cometido em uma kitnet localizada na rua 01 bairro tarumã, em deslocamento ao local foi acionada a equipe da POLITEC que não pode se fazer presente pois estavam em ocorrência localizada em outra comarca, o IML foi acionado, ao chegarmos no local fizemos o isolamento, apreendemos o celular da vítima, pois nele continha uma chamada discada minutos antes do fato 19:32 para o número 65 -99647 -0635 que teve duração de 8 segundos, fotografamos a cena do crime e coletamos informações de testemunhas no local, foi localizado no interior de sua residência na parte superior de sua geladeira uma porção análoga a maconha, sendo apreendida, que a testemunha que ligou para o serviço de resgate por volta das 19:41 nos relatou que a vítima bateu em sua porta que fica no mesmo condomínio residencial pedindo socorro e dizendo a ele poucas palavras “chama ajuda fui furado” e logo em seguida a vitima caiu ao solo desacordada, que a testemunha não viu ninguém momento antes e nem depois do fato, pois estava no interior de sua casa que fica ao lado contrário da entrada e saída da porta de acesso ao residencial, que de acordo com a cena do crime a vítima foi atacada pelas costas sem chance de se defender, que aparentemente a vítima após ser atingida com golpes de um instrumento perfuro cortante pelas costas, (faca) saiu da sua quitinete e foi em uma outra quitinete aos fundos do corredor em sentido contrário a entrada, que após pedir ajuda andou alguns passos e já caiu sem vida, que socorristas estiveram no local e a polícia militar também; que segundos informações a vitima estava trabalhando em local próximo ao residencial com serviço de pedreiro, mas não souberam informar o local exato, de posse dessas informações fizemos diligencias nas proximidades para tentar localizar o suspeito e colher mais informações sobre o fato, que em diligencias esta equipe de plantão foi informado via 190 e por uma testemunha que não quis se identificar que quem ceifou com a vida da foi o GEOVANE REZENDE; que este investigador viu que a última ligação que estava no celular da vítima era para o número 65 9 9647 0635, que este investigador ligou para o número e uma pessoa do sexo masculino atendeu e este investigador perguntou para ele se sabia quem tinha matado a vítima, e esta pessoa também disse a mesma coisa, que era o GEOVANE REZENDE e que tinha matado por motivo de vingança de briga de bar, que esta pessoa não quis se identificar, que diante dessas informações este investigador pediu apoio para os investigadores VALMIR CASTRILON, LAURI E ROMULO, onde diligenciaram até a casa do suspeito, que estava dormindo na casa do seu pai, que perguntando sobre os fatos o mesmo confessou ter sido ele que tinha matado a vítima por motivo de vingança e que tinha jogado a faca fora, que tinha ido até a casa da vítima e com uma faca do cabo amarelo tinha golpeado a vítima pelas costas e assim que deixou o local jogou a faca fora, que esta equipe em diligencia no local não achou a faca e em diligencia para a delegacia o suspeito GEOVANE terminou afirmando que não estava sozinho na cena do crime e que outra pessoa também tinha participado do crime, sendo VALTER LOPES, por motivo de vingança e que ambas estavam em posse de uma motocicleta foram até a casa da vítima. Que GEOVANE disse que foi ele que chegou primeiro na casa da vítima e começou agredi -la com um capacete e que VALTER LOPES chegou por detrás da vítima e desferiu um golpe de faca nas costas da mesma. Que após os fatos fugiram do local na motocicleta de VALTER; Que mediante essas informações esta equipe de investigadores diligenciou até a rua 34 do bairro vila horizonte e localizou o suspeito VLATER LOPES o qual de imediato confessou a participação no crime, que a arma do crime foi localizada já lavada em cima da pia da cozinha e as veste que estava usando na hora do crime sendo uma camiseta azul, um short verde e um boné vermelho jogou em cima do telhado da casa pai do suspeito GEOVANE; (sic) [...].

Já
o periculum libertatis ficou evidenciado em virtude da concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo paciente e o corréu, haja vista que sorrateiramente ceifaram a vida da vítima Rosiel da Silva Nascimento, por vingança, sendo que o corréu Geovane Rezende Costa aplicou violentos golpes com um capacete em várias partes do corpo da vítima e o paciente Valter Lopes da Silva Filho infligiu um golpe de arma branca na região lombar da vítima, circunstâncias estas que revela o risco em suas condutas.

Outrossim, ressalto que
o corréu Geovane Rezende Costa durante o seu interrogatório confessou a Autoridade Policial os atos violentos
utilizados, declarando que: pegou um capacete que estava em cima de mesa e começou a desferir em ROSIEL que estava de pé;
QUE quando percebeu,
o interrogando verificou
que ROSIEL havia sido atingido com uma facada desferida por VALTER; QUE VALTER atingiu ROSIEL pelas costas
(sic) [...].

Na data de 23 de fevereiro de 2021 foi promovido o arquivamento do Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob nº 1006631 -91.2020.8.11.0055 e transladado cópia para o Inquérito Policial tombado sob nº 1006925 -46.202 0.8.11.0055.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente Valter Lopes da Silva Filho e o corréu Geovane Rezende Costa, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inc. II e IV c/c art. 29 do Código Penal, com os efeitos da Lei 8.072/90 (Crimes Hediondos). Na data de 26/11/2020 foi recebida a denúncia e determinada a citação dos réus, sendo juntado ao processo resposta à acusação na data de 10/12/2020.

Ademais, informo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/01/2021, às 14h30min, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Jorge Daniel da Silva, Edjanio Cordeiro Andrade, Juarez e João Lopes da Silva, e procedido com o interrogatório dos réus. Ao final, foi dado vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Na data de 11/02/2021 esta Magistrada proferiu decisão pronunciando o acusado Geovane Rezende Costa e o paciente Valter Lopes da Silva Filho como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como manteve a prisão preventiva, em razão da gravidade concreta dos fatos, os quais demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real dos acusados, além do risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardo da ordem pública.

Ressalto que
a decisão de pronúncia transitou em julgado em 23/02/2021, sem a interposição de recurso
, ensejo em que esta Magistrada determinou a intimação das partes para apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, juntarem documentos e requererem diligências, nos termos do artigo 422 do CPP.

Por fim, informo que o Ministério Público apresentou rol de testemunhas em 02/03/2021, e atualmente aos autos estão em carga a Defesa para cumprimento do art. 422, do CPP. (...)”

Referente a alegada ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, importa salientar que conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguação da ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, necessário transcrever o trecho da decisão de pronúncia, que manteve a segregação do paciente, vejamos
Id. 780564575 – fls. 24):

“(...)
Em atendimento ao disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal,
nego aos réus o direito

de recorrerem em liberdade
, uma vez que estão presentes dois fundamentos para a manutenção da cautelar extrema, consubstanciados na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pelos fundamentos abaixo expendidos.

Com efeito,
tem-se que o delito imputado aos agentes encerra elevada reprovabilidade social, tendo em vista que se trata, em tese, de um homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que, nos termos da denúncia alhures relatada, o crime teria se dado em função de uma mera briga de bar, tendo ainda os réus se aproveitado por estarem em número superior e armados com uma faça surpreenderam a vítima em sua residência, de modo a mitigar qualquer chance de reação, o que reforça, em tese, a periculosidade social dos agentes.

Destarte,
percebe-se que os fatos imputados aos réus encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade dos agentes, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, notadamente em virtude do modus operandi empregado
.

Nesse sentido: [...] As circunstâncias concretas e a forma como os delitos foram, tem tese, praticados demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade social do recorrente. Com efeito, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Especificamente quanto ao acusado GEOVANE REZENDE COSTA, infere-se de sua certidão de antecedentes criminais que ele possui contra si ajuizadas as seguintes ações penais: a) Cód. 246810, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra; b) Cód. 247868, pela prática, em tese, do crime de furto, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra; c) Cód. 563265, pela prática, em tese, do crime em ambiente doméstico e familiar, em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, restando evidenciado o periculum libertatis, porquanto
registros de ações penais e inquéritos policiais em andamento é suficiente para manter a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocada em liberdade
[2]
.

As particularidades citadas acima bem demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real dos acusados, o risco de reiteração delitiva justificando a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida. 2. Circunstâncias descritas nos autos que corroboram a necessidade de manutenção da segregação acautelatória do recorrente para garantia da ordem pública, considerando a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 54356 MG 2014/0326961-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015). (...)”

Da simples leitura do trecho da sentença de pronúncia, bem como da informação dada pelo juízo singular, acima transcrita, pode-se constatar que o decreto prisional do beneficiário, mostra-se suficientemente fundamentado, com base em dados concretamente considerados, a fim de resguardar a ordem pública, pois
em tese, o delito foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a mesma estaria em sua residência, momento em que o paciente e o acusado supostamente chegaram armados e cometeram o delito em função de uma mera briga de bar.

Desta forma, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Noutro ponto, concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na prolação da sentença de pronúncia.

Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.
3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”

Assim, convém ponderar que o entendimento acima referenciado encontra-se em harmonia com a jurisprudência, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

A propósito, o aresto:
"não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema." (HC n. 456.472/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

No que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por fim, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU LOGO APÓS OS FATOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. No caso, o Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, após vender um tijolo de maconha ao Corréu preso em flagrante, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no interior do seu imóvel foram localizadas 2 (duas) porções à granel e 200 (duzentas) unidades individualizadas da mesma droga, prontas para a venda. O Réu conseguiu fugir para não ser preso em flagrante, contudo, quando do recebimento da denúncia, em 29/04/2020, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Acusado, que se encontrava foragido, com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido, a narrativa dos fatos indica que o Paciente praticava o crime de tráfico em larga escala, servindo a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, de forma a justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

4. Outrossim, a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n)”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Valter Lopes da Silva Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021